Tribunal: TCU
Processo: 002.325/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão negou provimento a recurso de revisão, mantendo o julgamento pela irregularidade das contas, débito e multa em razão da não execução do objeto pactuado por meio de contrato de repasse que consistia na execução da primeira etapa da construção de um parque agropecuário na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Wagner Pereira Novaes em face do Acórdão 142/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de revisão interposto pelo embargante, na condição de ex-Prefeito Municipal de Itiruçu/BA, contra o Acórdão 7494/2015-TCU-Segunda Câmara , em que consta o julgamento pela irregularidade das contas do recorrente, imposição de débito e aplicação de multa ao responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.